Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA REDE PARTICULAR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos autos.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais (consulta e exame na rede particular) e morais decorrentes da omissão na prestação de serviço público de saúde.
3. Nas razões recursais, afirma que a omissão restou caracterizada, pois os fatos notórios prescindem de provas e o réu não fornece certidão de negativa de atendimento na rede pública de saúde. Aduz que “o Estado não tem o direito de submeter o cidadão a intermináveis filas de espera, com sacrifício de sua vida e saúde”.
4. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado na obrigação de custear as despesas com consulta médica e exame de tomografia computadorizada realizados na rede particular de saúde, além do pagamento de danos morais.
5. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
6. A responsabilidade estatal deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
7. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente, pois o autor não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico rede pública de saúde.
8. Os documentos apresentados pelo autor (ID 42304670) e pelo Distrito Federal (ID 42304676) demonstram que, após o tratamento indicado por médico da rede pública de saúde, o autor retornou para novo atendimento, ocasião em que foi atendido e avaliado pela equipe de atenção primária de saúde, conforme fluxo do SUS (atendimentos primário, secundário e terciário), mas foi embora (evadiu-se) da unidade de saúde antes da verificação de eventual necessidade de prescrição de medicamentos e/ou encaminhamentos para atendimento especializado e/ou realização de exames médicos.
9. Assim, haja vista que o ente estatal observou o fluxo de atendimento adotado no SUS, não há que se falar em omissão ou mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.